Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-84.2015.8.05.0258
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000216-84.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: GIVALDO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO (40%). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ATIVIDADE DE GARI. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos municipais está condicionado à existência de lei local regulamentadora

2. A atividade de gari é reconhecidamente insalubre em grau máximo, sendo dispensável a realização de perícia técnica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e previsão expressa no Anexo XIV da NR-15 do Ministério do Trabalho.

3. Havendo previsão em lei municipal e comprovação do exercício da função de gari, é devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo de 40%, inclusive de forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROV
IMENTO AO RECURSO
AO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA E MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO,.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça